Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713399-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MONTEIRO, MILENE OTONI DE OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação a penhora e manteve o bloqueio via Sistema Bacenjud na conta-corrente de João Monteiro no valor de R$ 235,87 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e na conta-corrente de Milene Otoni de Oliveira Monteiro no valor de R$ 1.118,61 (mil e cento e dezoito reais e sessenta e um centavos). E determinou a expedição do alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente. Em suas razões, os agravantes sustentam que os valores constritos apresentam natureza salarial e são imprescindíveis à mantença de sua família. Argumentam que o fato de um ser autônomo e a outra, profissional liberal não retira o caráter alimentar dos valores por eles recebidos, em razão do trabalho prestado. Acrescem que os documentos colacionados aos autos demonstram que o valor bloqueado na conta da Milene Otoni de Oliveira Monteiro corresponde aos honorários recebidos pela prestação do seu serviço de contadora e que o fato de a conta da Milene estar com saldo zerado após o bloqueio demonstra que o princípio da dignidade humana não foi respeitado, pois não foi preservado o mínimo para sua subsistência. Afirmam que a quantia penhorada é ínfima frente ao valor pretendido pelo agravado, de R$ 317.158,69 (trezentos e dezessete mil e cento e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), o que viabiliza a reforma da decisão no sentido de lhes garantir o mínimo para sua subsistência. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, evitando que os valores bloqueados em suas contas correntes sejam levantados pelo agravado, e, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja afastado o bloqueio efetivado sobre as suas contas correntes, com a imediata liberação dos valores bloqueados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de que a própria decisão agravada determinou a expedição do alvará para o levantamento do valor bloqueado pelo exequente. Quanto ao segundo requisito, a relevância da fundamentação, tem-se que, a princípio, os documentos apresentados não demonstram o caráter salarial dos valores bloqueados na conta-corrente dos agravados, capaz de viabilizar o desbloqueio dos mesmos. Por outro lado, o fato de o montante bloqueado nas contas correntes dos agravantes corresponder a uma quantia ínfima frente ao total da dívida (R$ 317.158,69) não é argumento relevante, pois esse entendimento diverge do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido” (STJ, 2a Turma, REsp 1766550, Min. Herman Benjamin, julgado em 2018). Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 12:47:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator